Tribunal: TJMT
Processo: 1026822-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO PELA AGRAVADA. INTERRUPÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO MONITORADO COMO CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO APONTAM A RESSOCIALIZAÇÃO DA AGRAVADA. EXCEPCIONALIDADE DO PERÍODO PANDÊMICO. RECURSO DESPROVIDO.
A irregularidade no comparecimento mensal e a desativação da tornozeleira eletrônica não devem ser considerados automaticamente como período de pena não cumprida se a agravada: possui endereço fixo informado nos autos, exerce atividade lícita e se empenhou em justificar suas atividades. Além disso, a interrupção do funcionamento do monitoramento eletrônico, no período pandêmico, não poderia ser revertida em razão do fechamento das instituições públicas.
Destarte, a manutenção do período não monitorado como pena cumprida pela agravada se mostra proporcional ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade laboral lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026822-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Penas restritivas de direitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SILVANA APARECIDA MOREIRA FERREIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO PEL
A
AGRAVAD
A. INTERRUPÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
IRRESI
GNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO MONITORADO COMO CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO APONTAM A RESSOCIALIZAÇÃO
DA
AGRAVADA
.

EXCEPCIONALIDADE DO
PERÍODO PAND
Ê
MICO
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

A irregularidade no comparecimento mensal e a desativação da tornozeleira eletrônica não
devem ser considerados automaticamente como período de pena não cumprida
se
a

agravada:
possui endereço fixo informado nos autos
, exerce atividade lícita e se empenhou em justificar suas atividades
.
Além disso, a interrupção do funcionamento do monitoramento eletrônico, no período pandêmico, não poderia ser
revertida
em razão do fechamento das instituições públicas.

Destarte, a manutenção do período não monitorado como pena cumprida
pela agravada
se mostra
proporciona
l
ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da
e
xecução
p
enal
, frente à ausência de cometimento de
outro
crime
;

à
demonstração do exercício de atividade
laboral
lícita
;
e
a
o cenário excepcional do
período de pandemia
à época
.

Agravo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado pelo
Ministério Público

contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da3
a
Vara Criminal da Comarca
de S
inop/
MT
, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
1026822-26.2023.8.11.0000
,“
não aplicou a regressão regimental e mant
eve a agravada
no regime semiaberto
”,
mesmo depois

de
Silvana Aparecida Moreira
descumprir as medidas que lhe foram impostas.

O
Ministério Público
, forte na peça recursal

que

se encontra no ID
190257662
,
p. 31
-
38
)
,
requer seja “
reformada a decisão objurgada, que determinou que seja computado como pena cumprida todo o período em que a agravada esteve sem ser monitorada, requerendo-se seja computado como
interrupção
do cumprimento da pena o período compreendido entre
01/10/2020

a

13/05/2022
, ante a desativação do monitoramento eletrôni
co
”.

Destaques do original

A
agravad
a
,
nas contrarrazõ
es encontradiças no ID
190257662
,

p. 8
2/86
,
requer o desprovimento do
presente
recurso, para que seja mantida
inalterada
a decisão re
corrida
.

Em juízo de retratação,
o
juízo de primeira instância manteve a
aludida
decisão por seus próprios fundamentos
(ID
190257659
-
p.

1/
2
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no
ID
1
95728167

opin
a
pe
lo desprovimento
do presente recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o
agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de que
seja computado como interrupção do cumprimento da

pena o período compreendido entre
1o de outubro de
2020
a
13
de maio de
.2022, tendo em vista a desativação

do monitoramento eletrônico pela
agravada
.

Colhe-se destes autos que a agravada
cumpre pena unificada de 1
4
(
quatorze
) anos
e

6

(seis) meses
de reclusão, pela prática do
crime
disciplinado no art
.
121, § 2o, II e IV,
do
Código Penal
e se encontrava em regime semiaberto harmonizado desde 27 de julho de 2017, monitorada por tornozeleira eletrônica.

Entretanto, ao ser informado pela Central de Monitoramento Eletrônico que a tornozeleira instalada na agravada se encontrava sem comunicação desde 20 de setembro de 2020,

o Ministério Públ
ico requereu

a
instaura
ção de
incidente de execução e designa
ção de
audiência de justificação
.

Instada a se manifestar,
a agravada
apresentou justificativa afirmando que
:
não cometeu novo delito
;

possuía
endereço fixo
;
exercia atividade lícita
;
e que o desligamento do aparelho de monitoração (tornozeleira eletrônica) oc
orreu por falha técnica
,
a qual não deu causa,
postul
ando

a

manutenção do
regime semiaberto
.

No ponto que interessa, estas são as assertivas utilizadas pelo prolator da decisão reprochada:

[...]
Executivo de pena da
reeducanda

Silvana Aparecida Moreira
Ferreira, qualificada, condenada à pena de 14 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado.

Informado nos autos por meio do ofício agregado ao mov. 39.1 que a tornozeleira da
reeducanda
encontrava-se desde 20/09/2020 desativada.

Instaurado o incidente de execução a fim de apurar o cometimento de falta grave, e designada a audiência de justificação. A justificativa foi apresentada em audiência gravada via mídia digital realizada em 07/02/2023, consoante ata coligida ao mov. 128.1.

Manifestação ministerial colacionada ao mov. 132.1, a opinar pela procedência do incidente de execução, sem, contudo, requerer a regressão do regime, pugnando pela desconsideração do período entre 01/10/2020
a
13/05/2022 como pena cumprida.

É o relatório. Decido.

Do incidente de execução

Ofício da Central de Monitoramento agregado no mov. 39.1, a noticiar que a tornozeleira eletrônica instalada na reeducando ficou desativada por falta de comunicação do dia 01/10/2020 até o dia 13/05/2022.

Em audiência de justificação, a
reeducanda
relatou que nunca retirou o equipamento e nunca o deixou desligado. Falou que sempre fazia o carregamento corretamente.

Disse que nunca recebeu nenhuma notificação da Central de Monitoramento informando alguma inconsistência na sua tornozeleira, mesmo mantendo seu endereço atualizado na Central. Disse, ainda, que sempre que dava algum problema na tornozeleira ia na central de monitoramento fazer a manutenção, mesmo morando distante, em uma chácara. Narrou que nunca se mudou para Peixoto de Azevedo/MT e não sabe dizer o motivo de seu processo ter sido remetido para lá, pois sempre esteve trabalhando nesta Comarca. Apresentou sua carteira de trabalho e holerite em Juízo, a comprovar o alegado.

Afirmou que ficou sem comparecer em Juízo durante as suspensões de comparecimento em razão da pandemia provocada pelo Covid-19. Pois bem.

A tornozeleira foi averiguada durante a realização da audiência de justificação e restou constatado pelo Juízo que o equipamento estava funcionando normalmente, apresentando sinal verde piscando. Ainda, comprovado que a
reeducanda
está trabalhando, conforme holerite apresentado, e está residindo nesta Comarca de Sinop/MT.

A jurisdicionalização da execução penal impõe a observância de todas as garantias consagradas no Processo Penal, dentre as quais, o Devido Processo Legal, a Ampla Defesa e o Contraditório.

Destaca-se, nesse sentido, que as decisões judiciais relativas à apreciação do reconhecimento de falta grave versam sobre questões que afetam diretamente a liberdade do reeducando, reclamando, assim, a devida tutela Constitucional.

Nesse contexto, por todo o exposto pela
reeducanda
no decorrer da audiência de justificação e averiguações presenciais efetuadas pelo Juízo, inexiste a prática de falta grave cometida por ela.

Isso porque não se sabe ao certo o que provocou a desativação do equipamento de monitoramento durante o período mencionado no
ofício de mov. 39.1, se ocorreu por motivos alheio à sua vontade ou talvez por morar distante, em uma chácara. Não houve rompimento de cinta, nem tentativa de retirada do equipamento. Fato é que a
reeducanda
estava com a tornozeleira devidamente instalada e apresentava funcionamento regular.

É cediço que o reconhecimento da falta grave implica sérias restrições e óbices no desfrute dos direitos e benefícios do apenado, a acarretar potencial prejuízo no cumprimento de sua execução penal, de modo que sua aplicação neste caso, é medida desproporcional e desarrazoada.

A
reeducanda
está respeitando as condições do regime semiaberto, visto que está comparecendo regularmente em Juízo, conforme comparecimentos documentados nos
movs
. 3.1, 4.1, 5.1, 10.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1, 27.1, 34.1, 35.1, 36.1, 37.1, 95.2, 103.1, 107.1, 113.1 e 130.1.

É importante soerguer que durante o período de suspensão das atividades forense em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), com base na Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça e Portarias Conjuntas n.o 247/2020 e 249/ 2020 desta Presidência deste E. TJMT e da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso o comparecimento em juízo foi dispensado, por isso deve ser computado como pena cumprida mesmo que não tenha sido documentado o comparecimento, em razão da referida suspensão.

Ainda, a apenada está trabalhando licitamente, conforme restou comprovado em Juízo, inclusive nos documentos acostados no mov. 101.1, e está mantendo seus dados atualizados. Além de que não praticou novos crimes. O que deve ser valorizado, em consonância com o objetivo ressocializador da pena, a teor do art. 1o da LEP. In
verbis
:

[...]

Portanto, quanto aos fatos e circunstâncias apresentadas nos autos, a conduta da
reeducanda
não se reveste de gravidade suficiente para que seja reconhecida como falta grave, o que, certamente, violaria o princípio da proporcionalidade e desmotivaria a adequada integração social da apenada.

Desse modo, acolho a justificativa apresentada pela
recuperanda
, tendo em vista que também corroborada pelos documentos apresentados e as averiguações realizadas por ocasião da audiência de justificação. Deixo de
regredi-la
ao regime mais severo, pois se desvincularia da lógica da execução penal e se revelaria, ainda, desarrazoada frente à situação concreta.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem julgar improcedente o incidente de execução instaurado em desfavor da
reeducanda
Silvana Aparecida Moreira Ferreira.
[...]

(ID 190257662 – p. 24/26)

Não obstante o agravante postule a reforma do decisum acima reproduzido, ao argumento de que o período compreendido entre 1o de outubro de 2020 e 13 de maio de 2022 deva ser contado como interrupção do cumprimento de pena da agravada, pois sua tornozeleira eletrônica encontrava-se desativada, tem-se que o pleito não merece guarida.

Isso porque, o juízo de primeiro grau, na análise d
o
caso concreto
, entendeu que o referido
período deveria ser computado como pena cumprida
haja vista que
:
no intervalo,
não
houve o cometimento de
novo crime
;

a
agravada

reside em área rural do município de Sinop/MT, o que indica a dificuldade de sinal;

a agravada
exerc
e

atividade
lícita

como auxiliar de produção, auferindo renda não superior a R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
;

tinha endereço fixo noticiado nos autos
;

além de informar
que
,
nos períodos de junho
a
dezembro de 2022, apresentou documentos que comprovam que enfrentou problemas card
íacos
.

Além disso
, vale destacar que o te
mpo em que a agravada estava
com a
tornozeleira eletrônica
ativada e comparecendo ao juízo de forma regular foi superior ao tempo em que permaneceu com
o equipamento
desativad
o
e sem comparecime
nto em
ju
í
zo, tendo em vista
que
ela
cumpriu de
forma regular
as obrigações que lhe foram impostas
entre 27
de julho de
2017
e
1
o de outubro de
2020, e
permaneceu com a tornozeleira eletrônica desativada foi entre 1
o de outubro de 2020
a 13
de maio de
2022. Nesse
contexto
,
vê-se
que
a justificativa
apresentada
pela agravada
na
audiência de justificação deve ser acolhida, mormente levando-se em consideração que o período em que a tornozeleira
eletrônica
permaneceu
desativada
era de
pandemia, o que impossibilitou
o
comparecimento
dela
em juízo.

Além disso
, calha mencionar que o
J
uízo
das

E
xecuç
ões

P
ena
is
,
na
audiência de justificação, inspecionou o aparelho utilizado pela agravada e constatou que
o
equipamento estava funcionando normalmente,

apresentando sinal verde
e
piscando.

Em relação tema, é
preciso sempre lembrar que a finalidade da execução penal é a ressocialização do indivíduo
.

E
,
uma vez que a agravada
está em liberdade
sem
ter incorrido em
outra
prática delitiva,
é possível c
oncluir que o caráter punitivo da pena foi compreendido
por el
a
, remanescendo,
tão somente,

o caráter preventivo
,
que permanece
rá
vigente até o cumprimento integral da pena.

É de se registrar,
ademais
,

que o fato de a agravada
:

não ter cometido novo crime nos
anos
em
que está em liberdade
;
ter endereço fixo
;
exercer atividade lícita
;
comparecer para justificar suas atividade
s
e possuir direito
a
regime mais brando, são
circunstâncias que
autorizam a

manutenção da decisão
recorrida
.

A
lém do m
a
is,
o

o
fício
da Coordenadoria de Moni
toramento Eletrônico de Pessoal
registra

que
a
última
falta de comunicação
do monitoramento eletrônico

pela agravada
data
de

1o

de
outubro
de 2020
,
isto é,
no ápice da pandemia e vigência do
lockdown,
período
, esse,
de calamidade
durante o qual

as
instituições públicas evitaram o atendimento presencial

e as tornozeleiras eletrônicas não vinham sendo colocadas.

Para relembrar a situação,
veja-se este
precedente desta
Corte de Justiça

que considerou
como
pena cumprida
,
mesmo diante d
a impossibilidade de comparecimento pessoal

do reeducando
e
colocação d
e
aparelho de monitoramento:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SOLTURA DA REEDUCANDA ATÉ INÍCIO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME INTERMEDIÁRIO, BEM COMO DE SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO MENSAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 - PEDIDO DA DEFESA REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA - VIABILIDADE EM PARTE - PERÍODO DE NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO NÃO DEVERÁ SER CONTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – CONDIÇÃO IMPOSTA PARA A PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 -
MOTIVO DE FORÇA MAIOR - PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

O Juízo de execução penal fixou as regras que deveriam serem cumpridas no regime intermediário, dentre elas, o comparecimento mensal na Vara de Execuções para justificar suas atividades. Diante disso, o período em que deixou de comparecer em juízo (22-06-2018 a 01-04-2019) não deverá ser contada como pena efetivamente cumprida.

A
recuperanda
não poderá ser prejudicada em razão da suspensão do comparecimento em juízo, referente ao período pandêmico (15-04-2020 a 22-09-2021), visto que se trata de motivo de força maior. Tampouco, pela demora na instalação do equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira
).

(TJMT. 1001399-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022
,
Publicado
no DJE 01/06/2022)
Destacamos

Por conseguinte,
não resta dúvida que o

presente caso
demonstra que a decisão da autoridade judiciária deve ser mantida,
visto que a continuidade do regime semiaberto se mostrava mais adequada, proporci
onal e cabível para a situação
vivenciada

à época
, o que,
não impede que, agora,
eventuais
descumprimentos

por parte da agravada
possam ocasionar
as consequências penais previstas na Lei
das
Execuções
P
enais
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
manten
do
inalterada
a decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024